Tribunal: STF
Processo: RE 220316
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-12
Data de publicação: 1999-08-12

Ementa:
EMENTA: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO,
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 145, § 2º, DA
CONSTITUIÇÃO.
Exação fiscal cobrada como contrapartida ao exercício do
poder de polícia, sendo calculada em razão da área fiscalizada, dado
adequadamente utilizado como critério de aferição da intensidade e
da extensão do serviço prestado, não podendo ser confundido com
qualquer dos fatores que entram na composição da base de cálculo do
IPTU, razão pela qual não se pode ter por ofensivo ao dispositivo
constitucional em referência, que veda a bitributação.
Serviço que, no caso, justamente em razão do mencionado
critério pode ser referido a cada contribuinte em particular, e de
modo divisível, porque em ordem a permitir uma medida tanto quanto
possível justa, em termos de contraprestação.
Recurso não conhecido.